Tribunal: TJBA
Processo: 8049992-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049992-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: J. L. SILVA NETO LTDA Advogado(s): IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO, LARISSA DUQUE MARQUES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO TÁCITO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DECISÃO BASEADA EM PREMISSA EQUIVOCADA SOBRE O TIPO DE PROVA REQUERIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO ALEGADO EM CONTRATOS BANCÁRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DA DECISÃO SANEADORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa executada contra decisão que declarou o saneamento do feito em embargos à execução de título extrajudicial, afastando alegada inépcia da petição inicial, aplicando pena de revelia ao banco exequente e anunciando julgamento antecipado da lide. A agravante sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento tácito de prova pericial contábil e exibição de documentos, alegando impossibilidade de demonstrar excesso de execução em contratos bancários sem a devida instrução probatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento tácito da prova pericial contábil e o consequente anúncio do julgamento antecipado da lide nos embargos à execução fundados em alegação de excesso de execução por cobrança de encargos abusivos em contratos bancários. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade de justiça foi rejeitada, mantendo-se o benefício deferido na origem após análise da documentação pertinente, ante a ausência de elementos novos capazes de elidir a presunção de hipossuficiência da pessoa jurídica inativa com restrições financeiras. 4. A decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar que os embargantes requereram produção de prova oral, quando na verdade pleitearam realização de perícia contábil e exibição incidental de documentos, conforme se verifica da análise da petição inicial e da especificação de provas. 5. O julgamento antecipado da lide é medida excepcional que somente se justifica quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito e fato, não houver necessidade de produção de prova em audiência ou técnica. 6. Em embargos à execução fundados em alegação de excesso de execução por cobrança de encargos abusivos e capitalização ilegal de juros em cadeia de contratos bancários, a prova pericial mostra-se indispensável para aferição da correção dos valores e análise técnica da evolução da dívida. 7. O indeferimento da prova pericial configura evidente cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impedindo a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido, confirmando-se a liminar recursal, com anulação da decisão agravada no ponto que anunciou julgamento antecipado, determinando retorno dos autos para regular instrução com apreciação dos pedidos de prova pericial e exibição de documentos. Tese de julgamento: "1. Em embargos à execução fundados em alegação de excesso de execução por cobrança de encargos abusivos em contratos bancários, a prova pericial contábil é indispensável, configurando cerceamento de defesa seu indeferimento. 2. O julgamento antecipado baseado em premissa equivocada sobre o tipo de prova requerida viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, 798, 931 e 937, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2486292/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 22.04.2024; STJ, Súmula 286. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8049992-02.2025.8.05.0000, sendo Agravante J. L. Silva Neto LTDA e Agravado Itaú Unibanco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator